Tribunal: TJSP
Processo: 2175791-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A EXEQUENTE APRESENTE OS GASTOS COM A CONVERSÃO DA GARAGEM DO IMÓVEL EM CONDOMÍNIO EM PIZZARIA, A FIM DE LIQUIDAR OS VALORES EM QUESTÃO ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO BEM – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – DESCABIMENTO – EM NENHUM MOMENTO O JUÍZO A QUO CONDICIONA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL À ANTERIOR QUITAÇÃO DAS BENFEITORIAS – AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A EXEQUENTE APRESENTE OS GASTOS COM A CONVERSÃO DA GARAGEM DO IMÓVEL EM CONDOMÍNIO EM PIZZARIA, A FIM DE LIQUIDAR OS VALORES EM QUESTÃO ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO BEM – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – DESCABIMENTO – EM NENHUM MOMENTO O JUÍZO A QUO CONDICIONA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL À ANTERIOR QUITAÇÃO DAS BENFEITORIAS – AO CONTRÁRIO, O MAGISTRADO TÃO SOMENTE ADUZ PELA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DOS VALORES DAS BENFEITORIAS REALIZADAS – A LIQUIDAÇÃO NADA MAIS É DO QUE A APURAÇÃO DOS GASTOS REALIZADOS PELA EXECUTADA, TORNANDO LÍQUIDO O VALOR DEVIDO PARA QUE, POSTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO BEM, SEJA DEDUZIDO DA QUANTIA ARRECADADA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2175791-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante LUIZ MIGUEL ARCANJO, é agravado VANDA
DE SOUZA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175791-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2175791-51.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz Miguel Arcanjo
Agravado: Vanda de Souza Ferreira
São Paulo
Cumprimento de sentença
Juiz prolator da decisão: Renato de Abreu Perine
Voto no 4586
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A
EXEQUENTE
APRESENTE
OS
GASTOS
COM
A
CONVERSÃO
DA
GARAGEM
DO
IMÓVEL
EM
CONDOMÍNIO EM PIZZARIA, A FIM DE LIQUIDAR OS
VALORES
EM
QUESTÃO
ANTERIORMENTE
À
ALIENAÇÃO DO BEM – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE –
DESCABIMENTO – EM NENHUM MOMENTO O JUÍZO A
QUO CONDICIONA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL À
ANTERIOR
QUITAÇÃO
DAS
BENFEITORIAS
–
AO
CONTRÁRIO, O MAGISTRADO TÃO SOMENTE ADUZ PELA
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DOS VALORES DAS
BENFEITORIAS REALIZADAS – A LIQUIDAÇÃO NADA
MAIS É DO QUE A APURAÇÃO DOS GASTOS REALIZADOS
PELA EXECUTADA, TORNANDO LÍQUIDO O VALOR
DEVIDO PARA QUE, POSTERIORMENTE À ALIENAÇÃO
DO BEM, SEJA DEDUZIDO DA QUANTIA ARRECADADA –
RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida a fls. 210/211 dos autos do cumprimento de
sentença (processo no 0030046-39.2018.8.26.0002), que determinou
que a executada apresente os gastos com a conversão da garagem do
imóvel em condomínio em pizzaria, a fim de liquidar os valores em
questão anteriormente à alienação do imóvel.
Inconformado com a r. decisão, insurge-se o
exequente, pela sua reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175791-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em síntese, aduz que não se opõe ao pagamento das
benfeitorias em favor da executada, desde que o referido imóvel seja
previamente alienado, e, após, a dívida das benfeitorias seja abatida do
valor arrecadado, uma vez que o recorrente não possui condições
financeiras de arcar com tais despesas.
Deste modo, requer que o presente recurso seja
provido, a fim de acolher a preliminar de nulidade da decisão agravada,
reconhecendo o direito do agravante de pagar as benfeitorias tão
somente após a alienação do bem imóvel.
Recurso respondido a fls. 20/24.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O presente recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o presente recurso fora
interposto em face de decisão que determinou que a executada
apresentasse os gastos com a conversão da garagem do imóvel, em
condomínio das partes, em pizzaria, a fim de liquidar os valores em
questão anteriormente à alienação do imóvel.
Inconformado, recorre o exequente, aduzindo que
não possui condições financeiras para arcar com as despesas referentes
à indenização das benfeitorias antes da alienação do bem imóvel, do
qual pleiteia o seu abatimento.
Nestes termos, não merece prosperar o presente
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175791-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, analisando-se a decisão agravada, em
nenhum momento o juízo a quo condiciona a alienação do imóvel à
anterior quitação das benfeitorias realizadas.
Ao contrário, o que se vislumbra é que o magistrado,
tão somente, aduz pela necessidade de liquidação dos valores das
benfeitorias realizadas anteriormente à alienação do imóvel.
Neste sentido, a liquidação nada mais é do que a
apuração dos gastos realizados pela parte executada, ou seja, tornando
líquido o valor devido, para que, posteriormente à alienação do bem,
seja deduzido da quantia arrecadada.
Deste
modo,
verifica-se
que
o
recorrente
se
precipitou em interpor o presente recurso, de modo que, por óbvio, a r.
decisão merece ser mantida.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica